Tribunal: TJDFT
Processo: 0710283-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710283-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: VIVIANE PEREIRA BRAZ DESPACHO BANCO PAN S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da decisão (id. 149942605, autos originários) proferida na ação anulatória proposta por VIVIANE PEREIRA BRAZ, que deferiu pedido de tutela de urgência para compeli-lo a se abster de descontar parcela de empréstimo no benefício previdenciário da agravada-autora. A r. decisão foi expedida eletronicamente em 16/2/23 e a representante do agravante-réu, Patrícia Antero Fernandes, registrou ciência em 17/2/23, conforme consta dos registros do processo originário (no 0709807-08.2022.8.07.0019) no sistema PJE, aba “expedientes”. Contudo, o presente agravo de instrumento foi interposto somente em 21/3/23. Assim, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-réu para manifestar-se, em cinco dias, sobre a tempestividade do presente recurso. Brasília - DF, 24 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora